Tribunal: TJDFT
Processo: 0001707-68.2004.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0001707-68.2004.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA ARAUJO SABOIA, CARLOS EDUARDO ARAUJO SABOIA, KARLA ARAUJO SABOIA EMBARGADO: ARIZONA TRANSPORTE E TURISMO LTDA, MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, GLAUCIA FREITAS LIRA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANA LÚCIA ARAÚJO SABÓIA E OUTROS contra a decisão de ID 57380065, que não conheceu de sua Apelação, após a determinação para a regularização do preparo não ter sido atendida, verificando-se, na oportunidade, a deserção. Em suas razões, ID 57865935, a parte apelante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, porquanto foi desconsiderado que a gratuidade de justiça já havia sido a ela deferida pelo juízo de origem, no despacho de ID 56779245, razão pela qual requer o prosseguimento do processo. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, assiste razão à parte apelante. Apesar de o provimento judicial (ID 56933890) não ter sido atendido oportunamente, o que resultou na decisão de ID 57380065, verifica-se que o benefício já havia sido concedida à parte embargante, ID 56779245, de modo que a embargante está dispensada de comprovar o recolhimento do preparo. Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração, para, verificado o erro material, dar efeitos infringentes ao recurso, a fim de se prosseguir o julgamento da apelação. Int. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora